Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO. CONTRAMINUTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. QUEBRA. SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS. APRESENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. A intimação pessoal do réu revel para contraminutar o agravo de instrumento, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil, é desnecessária.
2. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas.
3. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da parte executada, por meio da apresentação de extratos bancários.
4. Recurso conhecido e desprovido.